Tribunal: TCU
Processo: 001.359/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 955/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.359/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Conceicao Moura (CPF XXX.530.827-XX); Daniel Oliveira da Mota (CPF XXX.777.822-XX); Deolinda Oliveira Monteiro (CPF XXX.766.257-XX); Edson da Cunha Dantas (CPF XXX.500.507-XX); Eodir Alves Ramos (CPF XXX.192.821-XX); Eudete Maria Marques Conceicao (CPF XXX.096.105-XX); Joao Maria Silva da Cunha (CPF XXX.017.524-XX); Jorge Viot (CPF XXX.679.517-XX); Manoel Messias da Silva (CPF XXX.090.797-XX) e Simeao de Bastos Ferreira Neto (CPF XXX.927.547-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.